Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento pessoal. Princípio da insignificância.
1 - O depoimento de testemunha que presenciou o crime, em juízo, a prisão em flagrante do réu e dos coautores – esses na posse de instrumentos utilizados para subtrair os fios de cobre e parte do aparelho de ar-condicionado - e o depoimento dos policiais são provas suficientes para condenação pelo crime de furto.
2 - Se houve prisão em flagrante do réu e dos coautores, esses na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde ele ocorreu, e testemunha os reconheceu no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar a identificação em juízo, desnecessário reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, para provar a autoria.
3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, por ser relevante o grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes.
4 – Apelação não provida.